Tribunal: TJSP
Processo: 2171341-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Paciente com penas a cumprir até 2023, que recebe cuidados médicos no estabelecimento prisional e apresenta bom estado geral de saúde. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle pela autoridade

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Paciente com penas a cumprir até 2023, que recebe cuidados médicos no estabelecimento prisional e apresenta bom estado geral de saúde. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle pela autoridade impetrada. Ordem denegada.